Tribunal: TJSP
Processo: 2037375-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Produção de prova pericial determinada pelo próprio juízo. Fato de o autor não ter requerido a produção de outras provas não afasta a possibilidade de o juiz a requerê-la de ofício. Juiz é o destinatário da prova, podendo determinar a produção daqueles que entender imprescindíveis à elucidação dos fatos.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Produção de prova pericial determinada pelo próprio juízo. Fato de o autor não ter requerido a produção de outras provas não afasta a possibilidade de o juiz a requerê-la de ofício. Juiz é o destinatário da prova, podendo determinar a produção daqueles que entender imprescindíveis à elucidação dos fatos. Quanto aos quesitos formulados pelo d. Magistrado, não há necessidade de reformulação. Afinal, caberá ao expert fornecer elementos técnicos que viabilizem a solução dos pontos controvertidos, mas a valoração da prova será feita pelo juízo. Por fim, suposto cumprimento parcial de decisão que determinou a expedição de ofício à Receita Federal e juntada de documentos para apuração de eventual crime de falsidade ideológica não constitui matéria possível de imediata apreciação no presente agravo. RECURSO DESPROVIDO.